Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PORTARIA GC 34 do TJDFT. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ANULAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no: 0700144-66.2021.8.07.0016, que reconheceu a nulidade da citação e determinou, por consequência, a anulação da sentença e da penhora realizada na conta do devedor. Sustenta a agravante que a citação preencheu todos os requisitos legais e que a empresa devedora foi intimada na pessoa de seu representante na fase de conhecimento, assim como foi o representante citado também na fase de execução, em nome próprio, para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não foi concedido efeito suspensivo. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do RITR) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que rejeitou a concessão de efeito suspensivo neste caso foi exposto que “(...) a decisão agravada expôs fundamentação extensa para justificar a nulidade da citação no caso, sobretudo porque realizada de forma eletrônica e sem que fossem cumpridos, pelo Oficial de Justiça, os requisitos determinados na Portaria GC 34/2021 do TJDFT. Destaque-se que a própria Portaria condiciona a validade da citação à avaliação judicial em caso de questionamentos, notadamente porque realizada de forma excepcional por whatsapp em razão das restrições de contato decorrentes da pandemia de coronavírus. Aliás, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, o art. 6o da Portaria GC 34/2021 exige que o Oficial de Justiça realize um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, o que não pôde ser comprovado pelo meirinho neste caso.(...)".
IV. Não foram apresentados novos argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, especialmente a ausência de cumprimento das disposições da Portaria GC 34/2021. Também não houve demonstração inequívoca de que a ré teria tomado ciência do processo, o que poderia suprir a falta/nulidade da citação. Portanto, a decisão agravada não merece reforma.
V. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.